Tribunal: TJES
Processo: 5006050-26.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006050-26.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUEILA MARIA SOUZA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – MORA AFASTADA – APURAÇÃO DO CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O

C. STJ que orienta, no tocante aos juros remuneratórios, que para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso (AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 17/09/2014).

2.
No caso dos autos, analisando o Termo de Adesão nº 37.357960-4 verifico que a taxa mensal foi fixada em 12,80% e a anual em 324,34%, tendo o pacto sido celebrado em 29/05/2018. E, ao tempo da contratação a taxa média mensal e anual de juros de operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – crédito pessoal não consignado (Cód. 25464 e 20742) divulgada pelo Banco Central era de 6,58% ao mês e 114,84% ao ano. Logo, entendo que o valor é abusivo, pois superior a uma vez e meia a média do mercado, veja-se: 6,58 x 1,5 = 9,87 e 114,84 x 1,5= 172,26.

3
. No caso concreto as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo, pois superior a uma vez e meia a média do mercado. Entendimento deste e. TJES.

4.
Constatada a abusividade dos juros remuneratórios, a mora deve ser afastada. Isso porque “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.) e ainda em consonância com o Tema 972 do STJ.

5
. Por outro lado, quanto ao Termo de Adesão de n. 38.248430-5, não foi aplicada a taxa de juros remuneratórios, pois o contrato estabelece Taxa de juros de 0% a.m e 0% a.a. Deste modo, a instituição financeira apenas aplicou os juros moratórios de 1% a.m, conforme verifica-se na planilha de cálculo de id. 11732125, em consonância com a Súmula 379 do STJ. Sendo assim deve ser reconhecida a legalidade dos juros moratórios praticados. Portanto, neste ponto não há razão para alterar as conclusões apresentadas na r. sentença.

6
. Recurso conhecido e parcialmente provid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006050-26.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUEILA MARIA SOUZA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
QUEILA MARIA SO
U
ZA COSTA
em face da r. sentença de id. 11732167 que, nos autos da ação monitória proposta em face dela por
D
ACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJ
UDICIAL
,
rejeitou os embargos monitórios opostos por ela e declarou constituído de “pleno direito o título executivo judicial no valor R$ 6.399,65 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) a ser acrescido de correção monetária, pelos índices da ECGJES, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da data da propositura desta demanda”.

Nas razões recursais (id. 11732170), aduz a parte apelante, em síntese, (i) a aplicação dos juros remuneratórios abusivos no cálculo da atualização da dívida; (ii) há distinção entre os juros remuneratórios e moratórios, sendo que o primeiro visa a remuneração do serviço de crédito ofertado e o segundo é aplicado para penalizar à inadimplência da obrigação; (iii) nos contratos discutidos foram aplicados ambas espécies de juros, sendo que no valor da prestação já está incluído, desde a formalização do contrato, os juros remuneratórios e, após o inadimplemento incluiu-se os juros moratórios de 1% sobre o valor da prestação devida; (iv) há descaraterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais.

Com base nesses argumentos requer que o recurso seja provido e a sentença reformada para: (i) “reconhecer a presença de cláusula abusiva no termo de adesão n. 373579604 firmados entre as partes, pela incidência de taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado e, consequentemente, seja aplicada a taxa média de juros calculada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, bem como afastada a mora do apelante”; (ii) reconhecer o “direito de compensação e/ou ressarcimento dos valores pagos a maior à Apelante em decorrência da abusividade dos juros remuneratórios”.

Sem contrarrazões (id. 11732172).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006050-26.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUEILA MARIA SOUZA COSTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
QUEILA MARIA SO
U
ZA COSTA
em face da r. sentença de id. 11732167 que, nos autos da ação monitória proposta em face dela por
D
ACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJ
UDICIAL
,
rejeitou os embargos monitórios opostos por ela e declarou constituído de “pleno direito o título executivo judicial no valor R$ 6.399,65 (seis mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos) a ser acrescido de correção monetária, pelos índices da ECGJES, e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da data da propositura desta demanda”.

De início, destaco que trata-se de ação monitória ajuizada pela sociedade de crédito visando a constituição em título executivo judicial dos contratos de financiamento mediante assinatura do termo de adesão de (i) n. 373579604, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser paga em 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 326,22 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), tendo a primeira parcela o seu vencimento em 05/07/2018 e de (ii) n. 382484305, na quantia de R$ 5.716,80 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), a ser paga por meio de 10 (dez) parcelas no valor de R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), tendo a primeira parcela o seu vencimento em 02/05/2019.

Por meio dos embargos monitórios, a requerida sustenta (i) ausência de documento essencial à propositura da ação diante da apresentação de cópia reprográfica simples e não original; (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) o excesso de execução em razão da abusividade dos juros remuneratórios; (iv) os contratos apresentados contêm cláusulas abusivas, notadamente em relação à cobrança de juros e encargos que ultrapassam os limites legais e ferem os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual; (v) a descaracterização da mora diante da cobrança de taxas abusivas. E, desta forma, postulou pela procedência dos embargos para reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais consideradas abusivas e a consequente revisão do montante cobrado pela autora.

Por meio da r. sentença, o d. Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios e, por consequência declarou constituído o título executivo, sob o fundamento de que (i) embora conste nos autos o percentual de juros fixado no contrato, não houve abusividade na atualização da dívida e de que (ii) restou evidenciado que a autora aplicou apenas juros simples de 1% ao mês para atualizar as parcelas inadimplidas, sem utilizar as taxas contratuais previstas, razão pela qual não se vislumbrou abusividade contratual diante das peculiaridades do caso concreto.

Irresignada, a autora apresentou o presente recurso, sustentando: (i) a aplicação dos juros remuneratórios abusivos no cálculo da atualização da dívida; (ii) há distinção entre os juros remuneratórios e moratórios, sendo que o primeiro visa a remuneração do serviço de crédito ofertado e o segundo é aplicado para penalizar à inadimplência da obrigação; (iii) nos contratos discutidos foram aplicados ambas espécies de juros, sendo que no valor da prestação já está incluído, desde a formalização do contrato, os juros remuneratórios e, após o inadimplemento incluiu-se os juros moratórios de 1% sobre o valor da prestação devida; (iv) há descaraterização da mora nos casos de cobranças de encargos ilegais.

Pois bem.

De saída, destaco que para a propositura da ação monitória é imprescindível a apresentação de prova documental que seja hábil à comprovação do crédito alegado, a teor do que se extrai dos artigos 700 e 701 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.). E, na hipótese dos autos, a ação monitória foi ajuizada para cobrança de valores inadimplidos decorrentes de dois contratos de empréstimo pessoal, sendo:

Primeiro contrato (29/05/2018)
: Empréstimo de R$ 2.000,00, com pagamento em 18 prestações de R$ 326,22 cada, totalizando R$ 5.871,96. Restaram inadimplidas 4 prestações.

Segundo contrato (22/01/2019)
: Empréstimo de R$ 5.716,80, com pagamento em 10 prestações de R$ 585,00 cada, totalizando R$ 5.850,00. Restaram inadimplidas 6 prestações.

E, o valor total atualizado da dívida, incluindo juros, foi calculado em R$ 6.399,65

Dito isso, esclareço que a questão recursal devolvida a este Tribunal é se a taxa de juros remuneratórios aplicada aos contratos pode ser considerada abusiva, a ponto de descaracterizar a morar e justificar a revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto faz-se necessário esclarecer que há diferença entre juros remuneratórios e juros moratórios.

Os
juros remuneratórios
têm como objetivo remunerar o capital emprestado, ou seja, constituem a contraprestação pelo uso do dinheiro ao longo do prazo contratual. Eles incidem desde o início do contrato, compondo o valor das parcelas pactuadas. Por sua vez, os
juros moratórios
possuem caráter sancionatório e são aplicados somente a partir do inadimplemento, como penalidade pelo descumprimento da obrigação no prazo estipulado. Enquanto os remuneratórios decorrem da relação obrigacional originária, os moratórios surgem do descumprimento contratual.

Dito isso, em relação a legalidade da cobrança da taxa dos juros remuneratórios, verifico que há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

No caso dos autos, verifico que no primeiro contrato identificado como Termo de Adesão nº 37.357960-4 a taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada é, respectivamente de 12,80% ao mês (id. 11732122) e 324,34% ao ano, enquanto ao tempo da contratação (29/05/2018) a taxa média de juros de operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – crédito pessoal não consignado (Cód. 25464 e 20742) divulgada pelo Banco Central
1
era de 6,58% ao mês e 114,84% ao ano. Logo, entendo que o valor é abusivo, pois superior a uma vez e meia a média do mercado, veja-se: 6,58 x 1,5 = 9,87 e 114,84 x 1,5= 172,26

Desta forma, as taxas contratadas destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época do contrato, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que: “Segundo jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça, são considerados abusivos os juros praticados em percentual superior a uma vez e meia a média do mercado. Por sua vez, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios contratuais, estes devem ser limitados ao percentual da média de mercado. (STJ - REsp: 1672917 RS 2017/0114443-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 08/08/2017)”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151504339, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

Deste modo, diante do reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios, esta deve ser limitada à média do mercado. Logo, deve ser reformado o entendimento do juízo primevo para reduzir os juros remuneratórios cobrados no Termo de Adesão n. 37.357960-4 para a média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período da pactuação que, no período (maio/2018), foi de 6,58% a.m e 114,84% a.a.

E, por conseguinte, “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.) e ainda em consonância com o Tema 972 do STJ.

Lado outro, quanto ao Termo de Adesão de n. 38.248430-5 (id. 11732124) verifico que não foi aplicada a taxa de juros remuneratórios, pois o contrato estabelece Taxa de juros de 0% a.m e 0% a.a. Deste modo, a instituição financeira apenas aplicou os juros moratórios de 1% a.m, conforme verifica-se na planilha de cálculo de id. 11732125, em consonância com a Súmula 379 do STJ que dispõe “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”. Sendo assim deve ser reconhecida a legalidade dos juros moratórios praticados. Portanto, neste ponto não há razão para alterar as conclusões apresentadas na r. sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e dou

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e (i) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de n. 37.357960-4, determinando a redução a taxa média praticada pelo mercado no período da contratação, no percentual de 6,58% a.m e 114,84% a.a. e (ii) realizados os acertos determinados no presente voto, postergar para fase de liquidação de sentença a apuração de existência de eventual crédito pertencente ao recorrido, nele amortizadas as parcelas adimplidas pelo recorrente, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, incidentes, respectivamente, a partir do efetivo desembolso (data da celebração do contrato) e da citação (art.405, do Código Civil).

Apurado saldo e o proveito econômico obtido pelas partes, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na dinâmica do art. 85, §4º do Código de Processo Civil, com a ressalva que litiga a embargante, ora apelante, sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries>. Acesso em 15/01/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.